Tribunal: STF
Processo: AP 1536
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MAILTON RIBEIRO SANTANA (CPF nº 931.420.725-00), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputamdo-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/8/2024, concedi liberdade provisória a MAILTON RIBEIRO SANTANA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 134).



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 14/3/2025 a 21/3/2025, julgou procedente a ação penal para condenar o réu MAILTON RIBEIRO SANTANA, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE MAILTON RIBEIRO SANTANA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    2. CONFISSÃO DO ACUSADO E DE 529 COAUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel General do Exército.



    3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu MAILTON RIBEIRO SANTANA, em concurso material (CP, art. 69) a 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicaçãp.



    Em 31/3/2025, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, por intermédio da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, referente à violação da área de inclusão, por 11 (onze) vezes, nas datas de 22/02/2025, 1°/3/2025, 3/3/2025, 6/3/2025, 7/3/2025, 8/3/2025, 16/3/2025, 20/3/2025, 22/3/2025, 25/3/2025 e 28/3/2025 (eDoc. 191). 



    Em 11/4/2025, a defesa de MAILTON RIBEIRO SANTANA apresentou justificativas pelos descumprimentos das medidas cautelares impostas, salientando que “o Réu é acometido com grave enfermidade na coluna, inclusive já realizou vários procedimentos”, e, atualmente, faz uso de “Canabidiol GreenCare 23,75 mg/ml”, que “uma caixa do referido remédio equivale a uma semana” e “as violações ‘de área de inclusão ocorreram em momentos em que ele precisou ir à farmácia”, ressaltando que “a média das violações furaram cerca de 15 min, tempo necessário para ir à farmácia e retornar à residência” (eDoc. 196).



    A Defesa juntou documentos comprobatórios (eDoc. 197).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, com duração de 15 (quinze) minutos, ou menos, cada uma, justificadas pela necessidade de aquisição de cannabidiol, cuja prescrição médica foi apresentada pela Defesa.



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador, pois inexiste, nos autos, notícia de descumprimento do comparecimento semanal.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente